Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728467-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CCB. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA NA MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ELEMENTOS DE DISTINÇÃO FUNDAMENTAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei 10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei 10.931/04). 2. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso II do art. 784 do CPC, mas da Lei n. 10.931/04, que nos termos do art. 26, caput, da Lei n. 10.931/04, possibilita sua emissão como promessa de pagamento de crédito consignado para quitação mediante consignação em folha. 3. A cédula de crédito bancário ostenta características peculiares que a diferencia do empréstimo consignado, a exemplo da possibilidade de transferência do título para outro credor, ainda que não seja uma instituição financeira (artigo 29, § 1o, da Lei n. 10.931/04), e da viabilidade de uso em negócios fora do país em transações com bancos estrangeiros (art. 26, §§ 1o e 2o da Lei n. 10.931/04). 4. Eventual insurgência com relação à regularidade dos descontos e do repasse pelo empregador à instituição credora, trata-se de matéria que não descaracteriza a natureza da CCB como título executivo extrajudicial. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 502, 503, 505 e 507, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo ocorrência de violação aos limites objetivos da coisa julgada firmada nos autos do processo no 0732849- 77.2021.8.07.0001, no qual se reconheceu que o instrumento firmado entre as partes corresponde a um Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento, ainda que denominado pelo Banco como Cédula de Crédito Bancário; c) artigos 17, 485, incisos I e VI, 783 e 784, inciso III, todos do CPC e 28 da Lei 10.931/04, defendendo que não houve o inadimplemento parcial das prestações devidas, bem como que o acórdão incorreu em erro ao entender que o contrato firmado entre as partes corresponde a uma Cédula de Crédito Bancário, espécie de título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas ao instrumento particular firmado entre as partes. Assevera que, no caso em análise, inexiste título executivo extrajudicial, uma vez que o instrumento é, na realidade, um documento particular, que necessitaria da assinatura do devedor e de duas testemunhas para a configuração dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 60916132). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 485, incisos I e VI, 502, 503, 505, 507, 783 e 784, inciso III, todos do CPC e 28 da Lei 10.931/04, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020